Tribunal: STF
Processo: EP 26
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de pedido de homologação de dias remidos “referente à licitações e contratos, com carga horária de 180 horas” (doc. 140).
    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favorável ao pleito (doc. 153).
    É a síntese do necessário. DECIDO.
    Nos termos do art. 126, § 6º da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime aberto poderá remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena. 
    O mesmo artigo citado, no § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior ou ainda de requalificação profissional. 
    No caso dos autos, o sentenciado apresentou comprovação da realização do curso de licitações e contratos.
    O curso, conforme o certificado juntado (doc. 143), tem carga horária de 180 horas. O sentenciado, portanto, faz jus à remissão de 15 (quinze) dias, correspondentes ao reconhecimento de 180 (cento e oitenta) horas comprovadas.
    Ante o exposto, HOMOLOGO, para fins de remição, a carga horária de estudos apresentada pelo sentenciado, em um total de 180 (cento e oitenta horas) horas, que correspondem a 15 (quinze) dias, que deverão ser remidos de sua pena.
    Anote-se, para os devidos fins, o novo prazo final da pena.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente